Tribunal: STF
Processo: HC 172106
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.



    2. A revisão da pena fixada pelas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento na via do habeas corpus, “por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.